Tribunal: TCU
Processo: 006.082/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OF. n. 20/2025 ¿ GAB/ADM

Inteiro teor:
Acórdão 2577/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de solicitação do Deputado Federal Frederico de Castro Escaleira, por meio da qual requer informações sobre auditorias realizadas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e pleiteia o aprofundamento das ações de fiscalização e controle externo do Tribunal; Considerando que o solicitante manifesta preocupação com a situação econômico-financeira da ECT, citando notícias sobre prejuízo acumulado, dívidas com o plano de saúde dos funcionários e supostos alertas do TCU sobre riscos de ineficiência e insustentabilidade; Considerando que o pedido de informações sobre auditorias realizadas na ECT preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos normativos desta Corte e na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), correspondendo ao direito fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Considerando, no entanto, que a segunda parte do pleito, referente ao requerimento para que o TCU aprofunde suas ações de fiscalização, não pode ser conhecida, uma vez que a legitimidade para solicitar fiscalização a este Tribunal é restrita às autoridades elencadas no art. 232 do Regimento Interno do TCU, não incluindo parlamentares individualmente; Considerando que a situação econômico-financeira da ECT já é objeto de atenção prioritária desta Corte, tendo sido incluída como Tema 16 na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR) para o biênio 2025-2026, por apresentar riscos significativos que podem comprometer a efetividade de suas operações; Considerando que já tramitam neste Tribunal processos relevantes sobre a matéria, destacando-se o TC Processo 022.870/2023-7 , relatório de levantamento com o objetivo de conhecer a política pública do setor postal, a forma de supervisão ministerial, os segmentos de negócios, o planejamento de longo prazo, a sistemática de acompanhamento de resultados e as estimativas econômico-financeiras da ECT; o TC Processo 015.834/2024-7 , uma Solicitação do Congresso Nacional que apura indícios de irregularidades fiscais e financeiras; e o TC Processo 015.809/2025-0 , uma auditoria operacional em andamento sobre os custos da universalização dos serviços postais; Considerando que a unidade instrutora propõe conhecer parcialmente da solicitação, apenas no que tange ao pedido de informações, e não conhecer do pedido de realização de fiscalização, por ausência de legitimidade do solicitante, sugerindo o envio de cópia da instrução técnica como resposta e o posterior arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 180 e 232 do Regimento Interno do TCU e com a Lei 12.527/2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer parcialmente da presente solicitação, apenas no que se refere ao pedido de acesso a informações sobre as fiscalizações realizadas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; b) não conhecer da solicitação de aprofundamento das ações de fiscalização, por ausência de legitimidade do solicitante, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU; c) informar ao solicitante que as questões relacionadas à sustentabilidade econômico-financeira da ECT são objeto de acompanhamento prioritário por esta Corte, por meio de diversos processos, e que informações adicionais, incluindo os acórdãos proferidos, podem ser consultadas no portal do TCU na internet (www.tcu.gov.br/acordaos); d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade (peça 6), ao Deputado Federal Frederico de Castro Escaleira; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.082/2025-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.